Tribunal: STF
Processo: HC 74692
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Conhece-se do "habeas corpus" com relação às questões
que o Tribunal poderia examinar em apelação que lhe devolve o
conhecimento integral da causa.
        - A pretensão de desclassificação do delito implica exame
aprofundado de provas, não sendo o "habeas corpus" o meio idôneo
para fazê-lo.
        - Inexistência de falta de fundamentação na fixação da
pena, pois esta foi imposta no mínimo legal.
        - Sentença condenatória que não é omissa, contraditória ou
desfundamentada.
        "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.